Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Conforme a inteligência dos artigos 85, caput e 1o, e 136 do Código de Processo Civil a decisão judicial proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença, motivo pelo qual, não são devidos honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e desprovido.